Tribunal: STF
Processo: AI 720821
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Embargos de divergência em embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdãos recorridos que destoam da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Juízo negativo de admissibilidade do extraordinário. O recurso adequado à impugnação é o agravo de instrumento – art. 544, CPC. Hipótese em que, opostos embargos declaratórios, estes serão tidos por incabíveis. Recurso impróprio, que não suspende nem interrompe o prazo de apresentação do recurso oportuno. 4. Agravo de instrumento interposto somente após o julgamento dos embargos de declaração. Intempestividade. 5. Embargos de divergência acolhidos e providos.